Tribunal: TJBA
Processo: 0518452-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518452-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO OCP-MAGO e outros

Advogado(s)
:
MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS, MANUELA BASTOS SIMOES, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, ADRIANO DE AMORIM ALVES, RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, RENATA CALDAS DE MACEDO, JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR, MANUELA BASTOS SIMOES, MARIA VITORIA BRANDAO TOURINHO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS DE PATROCÍNIO DO CARNAVAL DE SALVADOR DO ANO DE 2013. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. ARTS. 421 E 422 DO CC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SURRECTIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuidam-se os autos de Ação Monitória formulada, visando o pagamento de crédito decorrente do contrato de comercialização de cotas de patrocínio do Carnaval de Salvador de 2013, em que a apelada se obrigou a produzir e instalar peças publicitárias para exposição da marca Petrobrás em distintos pontos da cidade, identificando-a como uma das patrocinadoras oficiais do referido evento, ao passo que a apelante restou responsável pelo pagamento pelos serviços prestados.

2. Assim,
em se tratando de relação contratual, o Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento no sentido de ser decenal o prazo prescricional, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. Outrossim, no que concerne ao instrumento contratual em si, verifica-se, a partir da análise dos autos, que este não fora assinado pelos litigantes, contudo, foi cumprido integralmente pela empresa apelada, a qual realizou a divulgação da marca da apelante.

4
. Depreende-se, portanto, que, tendo em vista a formalização dos contratos de patrocínio por parte dos litigantes nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, a empresa apelada acabou depositando uma legítima expectativa no cumprimento do acordo de 2013, de tal forma que exerceu os seus deveres contratuais, mesmo estando o acordo desprovido de assinatura e sem o recebimento da contraprestação devida.

5. Neste ponto, ressalta-se que a suspensão

do acordo representa, em verdade, o rompimento da confiança existente entre os contratantes, em evidente violação aos deveres anexos, laterais ou de conduta, o que repercute na chamada violação positiva do contrato, uma terceira modalidade de inadimplemento das obrigações, bem como no princípio do
venire contra factum proprium
, o qual veda o comportamento contraditório, e no princípio da
surrectio
, em que se valoriza o exercício continuado de uma situação jurídica, estabilizando-se tal situação para o futuro.

6. Assim,
malgrado vigore no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do
pacta sunt servada
(o contrato faz lei entre as partes), este vem sendo relativizado para atender às exigências solidárias da Constituição Federal de 1988, de tal forma que às partes incumbem os deveres anexos de cooperação, informação e proteção, atinentes ao princípio da boa-fé objetiva, que complementa o princípio da função social dos contratos (arts. 421 e 422 do Código Civil).

7. Outrossim, através d
a
Comunicação/AAR/RNE 0139/2015, vislumbra-se que a apelante confessou a dívida atinente ao contrato de patrocínio do ano de 2013, de forma expressa e escrita.

8. Ante o exposto
, mantém-se a sentença vergastada, a qual determinou o pagamento do montante ora acordado atualizado.

9. Diante do não provimento do apelo e em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0518452-27.2016.8.05.0001,
em que figura como apelante,
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás,
e apelad
a
,

Consórcio OCP-MAGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça